Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, ora embargado. O objeto do referido agravo é a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do ente distrital.
2. De acordo com a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408), que deu origem ao verbete de súmula n. 519, não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não há vício no acórdão embargado, que, por ter mantido a decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, não aplicou ao caso a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.